Tribunal: TJSP
Processo: 1016480-02.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2010 – Município de Barueri – Tributação item 37.01 da lista anexa a LC 116/03 -- "Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins" – Procedentes em primeiro grau – Alegada incompetência do município de Barueri para a cobrança do tributo – Fato gerador ocorrido quando a embargante tinha sede em Barueri – Ausência de provas quanto à

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2010 – Município de Barueri – Tributação item 37.01 da lista anexa a LC 116/03 -- "Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins" – Procedentes em primeiro grau – Alegada incompetência do município de Barueri para a cobrança do tributo – Fato gerador ocorrido quando a embargante tinha sede em Barueri – Ausência de provas quanto à existência de unidade econômica, ou profissional em outro município – Competência tributária no regime da LC 116/2003 – Definição pelo local do estabelecimento prestador – Artigos 3o e 4o da LC 116/2003 - Exceções inocorrentes – Matéria já definida na sistemática do artigo 543-C do CPC – Sentença reformada – Perda do objeto do apelo da embargante (Pleito de majoração da verba honorária) – Apelo municipal e recurso oficial providos e apelo da embargante prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000620266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016480-02.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BARUERI,
é
apelado/apelante
AMBAR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo municipal e ao
recurso oficial, prejudicado o apelo da embargante. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068 -Voto no 32165
2
Apelação Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Barueri
Apelado/Apelante: Ambar Prestação de Serviços Artísticos Ltda.
Comarca: Barueri
Voto no 32165
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercício de
2010 Município de Barueri Tributação item 37.01 da lista
anexa a LC 116/03 -- “Serviços de artistas, atletas, modelos e
manequins”
Procedentes em primeiro grau
Alegada
incompetência do município de Barueri para a cobrança do
tributo Fato gerador ocorrido quando a embargante tinha sede
em Barueri
Ausência de provas quanto à existência de
unidade econômica, ou profissional em outro município
Competência tributária no regime da LC 116/2003 Definição
pelo local do estabelecimento prestador Artigos 3o e 4o da LC
116/2003 - Exceções inocorrentes Matéria já definida na
sistemática do artigo 543-C do CPC Sentença reformada
Perda do objeto do apelo da embargante (Pleito de majoração
da verba honorária)
Apelo municipal e recurso oficial
providos e apelo da embargante prejudicado.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 1023/1025, a qual, interpondo recurso oficial, julgou procedentes
os presentes embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 487,
inciso I, do CPC/15 e condenou a municipalidade à verba de
sucumbência, a qual busca, nesta sede, a reforma do julgado, forte na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068 -Voto no 32165
3
tese de sua competência para exigir o ISSQN, vez que os exercícios
tributados e sobre os quais incide o imposto, nos termos do laudo
pericial, são os referentes ao item 37.01 da lista de serviços anexa à Lei
Complementar 116/03 e este item refere-se a “Serviços de artistas,
atletas, modelos e manequins”; portanto, de acordo com o disposto no
artigo 3o desta Lei, o imposto é devido no local do estabelecimento do
prestador, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a XXV deste artigo,
aduzindo que tais exceções não correspondem ao caso dos autos,
alegando mais ainda que na época dos fatos geradores, 2010, a
executada/embargante localizava-se nesse município, sendo transferida
sua sede para o Rio de Janeiro apenas em 2012 como se verifica do
extrato da Junta Comercial, restando comprovado que antes disso, a
apelada nunca teve estabelecimento no Rio de Janeiro, finalmente
batendo-se no fato de que o que se tributa é o material humano e não o
maquinário e toda a estrutura utilizada, que pertencente à contratante
(fls. 1053/1074).
Recorre também a embargante, em síntese,
para ver majorada a verba de sucumbência (fls. 1082/1090).
Recursos
tempestivos,
preparado
o
da
embargante (fls. 1092/1094), respondidos (fls. 1102/1109 e 1111/1112
respectivamente) e remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos
em face do Município de Barueri para ver reconhecida a inexigibilidade
do ISS - recaído sobre a prestação de serviços da embargante - por esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068 -Voto no 32165
4
município, vez que embargante alega ter prestado os serviços
tributados, em 2010, no Município do Rio de Janeiro, local em que o
tributo foi recolhido.
Foi requerida prova pericial e deferida pela
MMa. Juíza “a quo”, tendo o Laudo Pericial, à fls. 967/984, concluído
que os serviços prestados foram corretamente tributados no item 37.01
da lista de serviços anexa a LC 116/03, sendo que os demais não
sofrem tributação deste imposto e os prestados em outros municípios
tiveram seu recolhimento junto à apelante/embargada e não obstante
ter concluído que os serviços do sobredito item foram todos prestados
no Município do Rio de Janeiro, a competência para o recolhimento do
imposto, ante as atividades desenvolvidas pela embargante, seria do
Município de Barueri, vez que sua sede lá se localizava à época do fato
gerador.
A r. sentença, com base na natureza do serviço
desenvolvido pela embargante e capitulado no item 37.01, entendeu
que o serviço só poderia ser prestado pela própria embargante e no
Município do Rio de Janeiro, local em que está localizado o material
humano e maquinário necessário para dispersão das imagens em
vídeos da apresentadora para o Brasil e portanto, naquele município
estaria fixada a competência para cobrança do imposto.
Portanto, a discussão dos autos recai sobre a
competência municipal para recolhimento do ISS devido, pelos serviços
prestados pela embargante.
A embargante, à época do fato gerador, possuía
sede na cidade de Barueri, mas os serviços prestados o foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068 -Voto no 32165
5
efetivamente - na cidade do Rio de Janeiro, mas sob a égide da LC
116/03 e por isso, razão assiste à municipalidade apelante.
Nesse sentido está a jurisprudência do C. STJ:
“(..) Assim, a partir da LC 116/2003, temos as
seguintes regras: 1a) como regra geral, o imposto é
devido no local do estabelecimento prestador,
compreendendo-se como tal o local onde a
empresa que é o contribuinte desenvolve a
atividade
de
prestar
serviços,
de
modo
permanente ou temporário, sendo irrelevantes
para caracterizá-lo as denominações de sede,
filial, agência, posto de atendimento, sucursal,
escritório de representação, contato ou quaisquer
outras que venham a ser utilizadas; 2a) na falta de
estabelecimento
do
prestador,
no
local
do
domicílio do prestador. Assim, o imposto somente
será devido no domicílio do prestador se no local
onde
o
serviço
for
prestado
não
houver
estabelecimento do prestador (sede, filial, agência,
posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação); 3a) nas hipóteses previstas nos
incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que
não haja local do estabelecimento prestador, ou
local do domicílio do prestador, o imposto será
devido nos locais indicados nas regras de exceção.
(Resp. no 1.117.121/SP, em 20.10.2009, submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068 -Voto no 32165
6
Veja-se que à época do fato gerador, na cidade
do Rio de Janeiro não existia unidade econômica ou profissional da
embargante, lá instalada, para que ali recolhesse, legitimamente, o
imposto devido, conforme disposto no art. 4o da LC 116/2003, por isso
incidindo a hipótese do caput do artigo 3o, da mesma Lei, a teor da
sobredita jurisprudência, sendo desimportante o efetivo local do
exercício da atividade.
Então, correta a alegação da apelante no que
diz com a irrelevância de haver no Rio de Janeiro “maquinário necessário
para dispersão das imagens em vídeos da apresentadora para o Brasil”, vez
que este não pertence à filial ou à unidade profissional da embargante,
mas sim à contratante.
No mais, segundo a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, tomada em sede de recurso repetitivo
Resp 1.060.210/SC
na vigência da LC 116/2003, aplicável nesta
hipótese, a competência tributária, para a cobrança do ISS, define-se
pela localização do estabelecimento prestador na espécie, o município
de Barueri ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, em seu
art. 3o, incisos I a XXV, que não abrangem os serviços prestados e
discutidos nestes autos.
Nesse passo, consideram-se concretizados pela
embargante os serviços dentro do território da sua sede, o município
apelante, que ostenta competência para tributá-los, por isso estando
corretas as autuações fiscais ora impugnadas.
Noutro giro, com a procedência das alegações
da apelante/municipalidade e a inversão da sucumbência, considera-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016480-02.2018.8.26.0068 -Voto no 32165
7
a perda do objeto do apelo da embargante, vez que este versava apenas
com a majoração da verba honorária.
Dessarte, vencida a embargante, em sede
recursal, fica revertida a sucumbência e majorados nesta oportunidade,
os honorários arbitrados, em R$ 1.000,00 (um mil reais), diante da baixa
complexidade da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil em vigor e Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Por tais motivos e para os fins supra, dá-se
provimento ao apelo municipal e ao recurso oficial, prejudicado o apelo
da embargante.
SILVA RUSSO
RELATOR